Tribunal: STF
Processo: RMS 27292
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIADO POLÍTICO. MILITAR REFORMADO. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA MINISTROS DA JUSTIÇA E DA DEFESA E O COMANDANTE DA MARINHA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DECADÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO. PRECEDENTES CITADOS INCOMPATÍVEIS COM A CAUSA EM EXAME, QUE CUIDA DO PEDIDO DE PROMOÇÃO PREVISTO NO ART. 6º DA LEI N. 10.559/2002. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.